Tribunal: STF
Processo: ARE 1281999
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO ESPECIAL POR TEMPO DE SERVIÇO À GRADUAÇÃO TERCEIRO SARGENTO DA PMAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17, §§ 1º e 7º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.514/04. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO PLENO DESTA CORTE EM SEDE DE ADIN. LESÃO À LEI 6.880/80 E AO DECRETO-LEI 667/69ART. 24 DO DECRETO-LEI 667/69. NÃO RECEPCIONADO. MAIS DE TRINTA ANOS DE EFETIVO SERVIÇO NA CORPORAÇÃO MILITAR E DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CARGOS VAGOS. PREJUÍZO FINANCEIRO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA.1. Não prospera o argumento de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 7º do art. 17 da Lei 6.514/2004 que versa sobre a promoção especial por tempo de serviço, vez que, ao julgar a ADIn nº 0500071-26.2014.8.02.0000, o TJAL os declarou compatíveis com a Constituição Federal. 2. Não há se falar em afronta à legislação federal (Lei nº 6.880/80 e Decreto-lei 667/69, art. 24), pois, conforme o art. 42, § 1º, da Carta Magna, cabe à lei estadual específica dispor sobre promoções, sendo que o art. 24 em destaque não foi recepcionado pela ordem jurídica vigente. 3. O policial militar com, no mínimo, trinta anos de efetivo serviço e dois na graduação, dentre outros requisitos, possui direito subjetivo à promoção por tempo de serviço ao grau hierárquico subsequente, não sendo necessária a existência de cargos vagos. 4. Não pode ser utilizado como óbice ao direito fundamental do policial militar eventual prejuízo financeiro ao Erário em virtude da promoção em comento, visto quefoi o próprio ente político quem editou a lei contendo o dispositivo ora hostilizado. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, XXX; 19, III; 37, I; 39 § 3º; 42, § 1º e 142, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente